Tribunal: TJBA
Processo: 8011192-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011192-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PLANO DE ASSISTENCIA-SAUDE DA JUSTICA DO TRABALHO DA 8 REGIAO - PAS TRT8

Advogado(s)
:
HANNAH CAROLINA ANIJAR BIBAS MARADEI, FELIPPE HENRIQUE DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI, ALLANA CHAVES TERIBELE, NATALIA DOS SANTOS CAMPOS

AGRAVADO: UELTON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE FERREIRA DOURADO ALCANTARA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO PÚBLICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTO INTERNO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitando a cobrança mensal de coparticipação ao valor equivalente a uma mensalidade do plano de saúde familiar.

O agravante sustentou a incompetência do juízo especializado em relações de consumo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão pública, a legalidade da cobrança de coparticipação de 30% prevista em regulamento interno e a inexistência de obrigatoriedade de cobertura integral fora da área de abrangência territorial do plano.

Agravo interno interposto pelo agravado contra decisão monocrática que havia deferido parcialmente o efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais possui competência para processar e julgar demanda envolvendo plano de saúde em regime de autogestão pública; (ii) saber se é legítima a limitação judicial da coparticipação prevista em regulamento interno da entidade de autogestão; e (iii) saber se o plano de saúde possui obrigação de custear integralmente tratamento multidisciplinar realizado fora de sua área de abrangência territorial.

III. Razões de decidir

Embora os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608/STJ, subsiste a competência cível do juízo de origem para apreciação da demanda, uma vez que a ação tramita perante vara com competência cumulativa para feitos cíveis e consumeristas.

O PAS TRT8 constitui entidade de autogestão pública, sem finalidade lucrativa, regida por regulamentos administrativos próprios, não se submetendo à Lei nº 9.656/1998 nem às resoluções normativas da ANS.

A Regulamentação Interna nº 03/2023 prevê cobertura ilimitada para terapias relacionadas ao TEA, condicionada ao pagamento de coparticipação de 30% sobre o valor das sessões, mecanismo legítimo de compartilhamento de custeio destinado à preservação do equilíbrio financeiro-atuarial da entidade.

A imposição judicial de limitação da coparticipação ao valor de uma mensalidade, sem previsão normativa interna, configura intervenção indevida na autonomia administrativa e financeira da entidade de autogestão pública.

O atendimento realizado fora da área de abrangência territorial do plano decorre de sistema de intercâmbio facultativo, sujeito a regras específicas de custeio previstas em regulamento interno.

Inaplicabilidade do precedente relativo a operadora privada de saúde suplementar, diante da distinção entre plano privado submetido à Lei nº 9.656/1998 e entidade de autogestão pública fechada, regida por normas administrativas próprias.

Mantém-se, contudo, a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, condicionada ao pagamento da coparticipação prevista no regulamento interno do plano.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para restaurar a obrigatoriedade do pagamento da coparticipação no percentual de 30%, mantendo-se o dever de fornecimento do tratamento prescrito, condicionado ao pagamento do encargo previsto nas normas internas da entidade de autogestão.

Tese de julgamento: “1. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão pública não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor nem à disciplina da Lei nº 9.656/1998. 2. É legítima a cobrança de coparticipação prevista em regulamento interno de entidade de autogestão pública, desde que instituída como mecanismo de custeio compartilhado e preservação do equilíbrio atuarial. 3. A limitação judicial da coparticipação sem previsão normativa interna configura indevida intervenção na autonomia administrativa e financeira da entidade de autogestão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 1.885.409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022; TJBA, AI nº 8009925-92.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8011192-65.2026.8.05.0000, tendo como Agravante o PLANO DE ASSISTÊNCIA-SAÚDE DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8 REGIÃO - PAS TRT8 e como Agravado UELTON DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA